Tribunal: TJDFT
Processo: 0736421-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736421-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORUM TVMAIS LTDA - EPP AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES, DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a petição de ID no 33769046. Brasília, DF, em 25 de março de 2022 11:46:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator